Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702389-61.2018.8.07.0018 RECORRENTES: ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA RODRIGUES, J. A. C. L. R. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBICA. ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, CPC/15. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez. 3. O Perito Judicial concluiu não haver nos autos provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os atendimentos médicos prestados à Primeira Autora, durante a gestação do Segundo Autor, e as sequelas decorrentes da eclampsia que sofreu. 4. Inviável ao Estado obrigar a gestante a comparecer a consultas médicas periódicas de pré-natal, que seriam capazes de identificar o diagnóstico precoce da doença hipertensiva específica da gestação, permitindo a instituição de terapêutica adequada ao caso, evitando os danos sofridos pelos Autores. 5. A ausência da Autora às consultas médicas por desídia própria, não pode imputar ao Estado a responsabilidade pela eclampsia ocorrida durante a gestação, uma vez que impossível para o médico que a atendeu identificar a doença hipertensiva se nas 3 únicas consultas realizadas em outro Estado da Federação não havia menção a níveis de pressão alterados. 6. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos pelos Autores, afasta-se a responsabilidade do Ente Público. 7. O artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que, nos casos em que figure como parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos nos patamares dispostos nos seus incisos, e não de maneira equitativa. 8. Nas hipóteses em que não há condenação, segundo a disciplina do § 4o, inciso III, do artigo 85 do CPC/15, a condenação dar-se-á sobre o valor da causa. 9. Apelações conhecidas. Recurso dos Autores não provido e recurso do Réu provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, alegando que os danos suportados pelos recorrentes decorreram da falta de suficiente atendimento médico por parte do Estado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (RE 1284676 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/10/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extremo não mereceria ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese a situação suportada pelos Autores seja lamentável, não se vislumbra nos autos elementos suficientes para caracterizar o nexo de causalidade entre os atendimentos médicos prestados e o evento causador do dano, conforme concluiu o Perito Judicial (ID 16101139, pág. 04)” (ID Num. 18187716 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017